Tribunal: STF
Processo: RE 1406935
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. REMUNERAÇÃO. ARTIGO 16 DA LEI 7.394/1985. ATUALIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURIRSPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.  
HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL PREVISTO POR LEI FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STF NA ADPF 151. CORREÇÃO PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região -CRTR/16 contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Município de Bonito de Jericó/PB a implantar o piso salarial dos técnicos em radiologia a ele vinculados no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos vigentes na data fixada no julgamento da ADPF n.º 151/DF (06.05.2011) - o que importa em R$ 1.090,00 - acrescido de 40% a título de adicional de insalubridade, totalizando R$ 1.526,00 mensais. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85. 



    2. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região ajuizou a presente ACP buscando que o município réu fosse condenado a implementar o piso nacional dos Técnicos em Radiologia, na alegada ‘quantia de R$ 3.208,04 (três mil, duzentos e oito reais e quatro centavos), incluído o adicional de insalubridade para todos os técnicos em radiologia vinculados ao Município de Jericó/PB’. 



    3. Na sua apelação, o Conselho demandante defende a necessidade de atualização do valor do piso nacional dos técnicos em radiologia pelo IPCA. Subsidiariamente, argumenta que merece a reforma do valor da base do piso para que, ao menos, acompanhe o valor do salário mínimo atual, em respeito ao art. 39, § 3°, c/c o art. 7º, IV, da Constituição Federal. Por último,sustenta que deve ser afastada a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/85 ao caso, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios. 



    4. De início, ressalta-se que, embora os direitos reivindicados na presente ação sejam individuais homogêneos, cuja defesa, nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal, deveria ser feita pelas associações ou sindicatos, posicionamento este que vinha sendo seguido por esta Corte Regional, o STJ firmou entendimento no sentido de que ‘os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas têm legitimidade para a propositura de ação civil pública objetivando garantir o acesso dos profissionais ao quadro funcional estatal, em razão de concurso público’. (REsp 1881188/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Nesse mesmo sentido: PROCESSO: 08125455820214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 07/04/2022. 



    5. Superada tal questão, destaca-se que o art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal estabelece que compete, privativamente, à União legislar sobre direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões, de modo que o piso estabelecido por Lei Federal deve ser aplicado a todos os profissionais da área respectiva, mesmo que vinculados a outro ente federado. Logo, a Lei nº 7.394/85, que fixa a jornada de trabalho para as profissões de Técnico em Radiologia, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado. Nesse sentido: PROCESSO: 08002352020194058203, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 21/05/2020. 



    6. É necessário atentar, no entanto, que o art. 16 da Lei nº 7.394/85 estabelece que o salário mínimo de tais profissionais será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. Ocorre que o STF, por ocasião do julgamento da ADPF 151, declarou ‘a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85, ressalvando, porém, que: (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo.’. 



    7. No que diz respeito à pretensão do apelante de atualização do valor do piso nacional dos técnicos em radiologia pelo IPCA, comunga-se do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que ‘Diferentemente do que assegura a parte autora, o STF não determinou, em momento algum, que o piso salarial da categoria dos técnicos em radiologia fosse atualizado monetariamente com base no IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária.’ e que ’Em relação à correção, importa consignar que, quando do julgamento da Medida Cautelar na APDF n.º 151/DF, o Min. Gilmar Mendes consignou que 'as correções serão as normais, não mais as do salário-mínimo, mas a dos índices de reajuste de salário. E, claro, a partir daí, poderá haver uma nova legislação federal, eventualmente, sobre o assunto, que faça a adaptação. Poderá haver celebração de acordo ou convenção coletiva ou o Estado, agora valendo-se da delegação da Lei Complementar nº 103, poderá fazer legislação específica sobre a situação dos técnicos de radiologia'. (ADPF 151 MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ02/02/2011, DJe 06/05/2011).’. 



    8. O pleito subsidiário para que o valor da base do piso acompanhe o valor do salário mínimo atual também encontra óbice no que decidido pelo STF na ADI 151. 



    9. Por fim, observa-se que a ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios se deu com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85, que prevê que ‘Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.’. O recorrente defende ser ‘indevida a aplicação desse dispositivo ao caso, visto que sua redação é expressa ao afirmar que a parte autora da Ação Civil Pública não pagará honorários, nada mencionando sobre a parte ré.’. 



    10. Em razão do princípio da simetria, não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985. Nesse sentido: PROCESSO: 08010685920154058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/12/2020; PROCESSO: 08014843120184058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 03/02/2022. 



    11. Apelação e remessa necessária improvidas.” (Doc. 4, p. 4-6)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso IV, 37, inciso X, e 39, § 3º, da Constituição da República, bem como ao que decidido no julgamento da ADPF 151. Alega, em síntese, a necessidade de se garantir a atualização do piso salarial dos técnicos em radiologia. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido “no sentido de se atualizar o piso salarial dos técnicos em radiologia do município recorrido de acordo com o IPCA” (Doc. 5, p. 6-7).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os recentes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais’, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.329.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL ESTIPULADO EM LEI FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O presente caso versa sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União. 



    2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR - 15ª REGIÃO/PE em face do MUNICÍPIO DE RECIFE requerendo a suspensão de Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2019 somente para o cargo de técnico em radiologia, ao argumento de que deixou de observar a remuneração mínima e o adicional de 40% previstos na Lei Federal 7.394/1985. Julgado procedente o pedido em primeiro grau, a sentença foi mantida pelo Tribunal de origem. 



    3. No julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o salário mínimo do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos e deferiu a cautelar para determinar o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo, com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual reajuste do salário mínimo não implicasse em reajuste automático para os técnicos em radiologia. No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar.



    4. O art. 7º da Constituição Federal prevê no inciso V piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dispõe sobre os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais extensíveis aos servidores públicos: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nota-se, portanto, que o inciso V, não se encontra nesse rol. 



    5. A Constituição Federal, na redação vigente no momento do ajuizamento desta ação (novembro de 2019), previa apenas duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei federal e aplicável a servidores públicos de todos os entes federativos nos art. 195, § 5º, e 206. Os técnicos em radiologia não foram abrangidos por essas normas constitucionais, de forma que a eles não se aplica o piso nacional estabelecido pela União. 



    6. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.398.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.405.548-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/02/2023, destaquei)



    No que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente